Tribunal: TJES
Processo: 5006262-63.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006262-63.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LORDINELIA KRAUSE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
cível.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL
.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.

SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I –
A
apelante propôs ação
de cobrança em decorrência d
e
alegado inadimplemento d
e
faturas de cartão de crédito do apelado. Todavia
,
o juízo
a quo
determinou a juntada de outros documentos, uma vez que os apresentados encontra
v
am-se em dissonância com o expresso em resolução do Banco Central do Brasil,
o que não foi atendido
.

I
I –
O
CPC/15 é claro, em seu
s
art
s
. 320
e 321, acerca da necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação e das consequências da não remediação do vício alegado.

I
II
–
Apela
ção conhecida e
não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

N.
º 5000806-38.2022.8.08.0047

APELANTE
:
D
ACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
E INVESTIMENTO

APELAD
O
:
ELENILDO PEREIRA SOUZA

J
UIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se os autos de apelação cível interposta
p
or

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,
eis que
irresignad
a
com a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
por indeferimento

da
petição inicial

da ação
d
e cobrança ajuizada

em face de

LORDINELIA KRAUSE
,
em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, com fulcro nos artigos 320 e 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma,
que
os documentos que acostou aos autos estava
m
de acordo com
o
definido pelo BACEN na Resolução
n.
3.919/2010
,
pugnando pela procedência dos pedidos iniciais
.

Ausentes
contrarrazões.

Eminentes Desembargadores,
sobre o mérito
recursal propriamente dito
, a base do recurso está centralizada
na
premissa
da
validade das faturas acostadas
à
inicial

em relação a Resolução do BACEN
n.
3.919/2010.

Nota-se que a sentença
respaldou
-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para
extinguir
o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

N
arrou a recorr
ente
sobre a inadimplência da recorrida quanto ao pagamento das faturas de seu cartão crédito, valor inadimplido cujo montante
fora
valorado em R$ 12.474,39 (doze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte cinco centavos) no ato da propositura d
a demanda
. Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a
apelante
juntou em IDS n. 8166751, 8166752 e 8166753, faturas com os valores devidos.

Todavia, o Juízo primevo considerou
tais
faturas
em desacordo com
o
exigido
na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

N
esse diapasão, o
magistrado primevo
determinou à
apelante
que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC,
em decisão de ID 8166756:
“
Assim,
fica também intimada a parte autora para: i) apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC); ii) se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação. Prazo de quinze dias.. Prazo de quinze dias
”.

Contudo
, apesar de ter se manifestado quanto a
D
ecisão em ID 8166763 e seguintes, a apelante não procedeu a adequação dos documentos solicitados.

C
om base nessa inércia,
o magistrado
proferiu sentença julgando
extinto o processo sem resolução de mérito,
nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I,
ambos do CPC.

Como dito, e
m recurso,
assevera
a recorrente, que não h
á
discordância
nas
faturas apresentadas com
mencionada

R
eso
l
ução
do
BACEN.

Em vista dos fatos, válido
transcrever
o artigo
13
da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II –
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que os seus incisos apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou
alterar tal compreensão
.

O
bservo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como “fatura anterior”, não havendo o detalhamento dos gastos, do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Nessa toada, tampouco são discriminados os valores relativos aos encargos cobrados,
há apenas
determinações amplas como “encargos financeiros” ou, ainda, “multa”. Tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil,
que
exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito
à informação titularizado pelo
consumidor
(artigo 6º do CDC)
.

Nesse mundo, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes, sendo somente apresentada pela apelante uma ficha cadastral incompleta, sem menor evidência da concordânc
ia da parte requerida para o estabelecimento do vínculo,
vide ID 8166750
.

Nessa esteira
, s
em necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia,
pois é claro o diploma processual civil
em seu
s
art
s
. 320
e 321
quanto à
necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação
(neste caso, prova da existência do débito cobrado)
e das consequências da não remediação do vício
arguido
.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“
O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente d
este
Egrégio Tribunal
a saber
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.”
(Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em
08/11/2021
).

Nessa trilha,
trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃ
O
DA PARTE RÉ.
1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição in
icial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2.
Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrad
o
ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5000741-43.2022.8.08.0047
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em
03
/
10
/20
22
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petiçã
o inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2
. Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5001904-58.2022.8.08.0047
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em
03
/
10
/20
22
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO
IN ALBIS
DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3)
In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5004043-80.2022.8.08.0047
,
Terceira
Câmara Cível, Relator:
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, Julgado em
16
/
11
/20
23
)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta para
manter a
sentença
vergastada
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.